Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-82.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000069-82.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. APELO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA. HONORÁRIOS DEVIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I - De logo impõe assentar que a Defensoria Pública, sempre que atuar na defesa de alguém contra pessoa jurídica à qual pertença, não terá direito à percepção de honorários sucumbenciais. Porém, se a parte adversa for particular ou ente federativo diverso, os honorários, em regra, devem ser recolhidos em benefício da mesma. Dentro deste contexto, observa-se que em relação ao Estado da Bahia, não assiste razão a insatisfação do apelante, conforme entendimento consolidado na súmula 421 do STJ. II - Com efeito, evidenciado que o Estado da Bahia, está dispensado, por normas estaduais, do recolhimento de honorários de sucumbência, não merecendo, portanto, acolhimento da pretensão neste ponto. III - A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. Deste modo, merece guarida a pretensão aos honorários em face do Município de Barreiras, haja vista configurar ente diverso daquele a que a Defensoria Pública é integrante. Neste sentido, entendo que o valor da verba honorária em 10% do valor da causa é razoável para as circunstâncias e capaz de representar remuneração adequada ao trabalho realizado nos autos. IV - Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000069-82.2018.8.05.0022, sendo Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados e MUNICÍPIO DE BARREIRAS e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação, nos termos das razões a seguir expendidas.